Tribunal: TJPA
Processo: 0009024-22.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RÃU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÃNCIA QUE IMPEDE A APLICAÃÃO DA SÃMULA 268 DO STJ. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-. MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo delito de furto se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. Ã de relevo probatÃ3rio a palavra das vÃtimas e dos Policiais Militares, que reconheceram o rÃ©u tanto na fase policial como em juÃzo, que por sua vez foi preso em flagrante na posse da coisa roubada.2-Para aplicaÃ§Ã£o da sÃºmula 269 do STJ, com a consequente fixaÃ§Ã£o do regime semiaberto, Ã© indispensÃ¡vel que, alÃ©m da reprimenda corporal ter sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos, todas as circunstÃ¢ncias judiciais tenham sido sopesadas de modo favorÃ¡vel ou neutro. No caso, tendo a circunstÃ¢ncia judicial relativa aos antecedentes sido analisada em desfavor do rÃ©u e sendo ele reincidente, nÃ£o hÃ¡ que se falar em aplicaÃ§Ã£o da sÃºmula 269 do STJ.3-Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.4-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009024-22.2018.8.14.0401
COMARCA DE BELEM (7ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RAFAEL PAES DA COSTA (Def. Público Alexandre Bastos)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 268 DO STJ. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-. Mantém-se a condenação pelo delito de furto se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. É de relevo probatório a palavra das vítimas e dos Policiais Militares, que reconheceram o réu tanto na fase policial como em juízo, que por sua vez foi preso em flagrante na posse da coisa roubada.
2-Para aplicação da súmula 269 do STJ, com a consequente fixação do regime semiaberto, é indispensável que, além da reprimenda corporal ter sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos, todas as circunstâncias judiciais tenham sido sopesadas de modo favorável ou neutro. No caso, tendo a circunstância judicial relativa aos antecedentes sido analisada em desfavor do réu e sendo ele reincidente, não há que se falar em aplicação da súmula 269 do STJ.
3-Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL PAES DA COSTA
, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática delituosa prevista no art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal (crime de furto simples em continuidade delitiva), ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que, no dia 20/04/2018, o denunciado, em frente ao Lava Jato do Miranda, furtou, mediante arrombamento, uma caixa de som do interior do veículo Kia Sportage de propriedade de Willian Santos, enquanto no dia seguinte, por volta de 13:00 horas, no mesmo local, também subtraiu mediante arrombamento, uma sacola com roupas e um secador de cabelo, além de um pneu sobressalente do interior do veículo Toyota Etios de Rayane Paiva.

É descrito que o proprietário do estabelecimento referido (lava - jato), senhor Waldecy de Lima Miranda, presenciou ambos os furtos, bem como que o denunciado foi mantido no local por atuação de populares após o segundo crime até a chegada da polícia.

Por fim, relata-se que o denunciado confessou perante a autoridade policial a prática dos crimes, ocasião em que informou ser morador de rua e usuário de entorpecentes, aduzindo que pretendia vender a
res furtiva
para aquisição de drogas.

A denúncia foi recebida (fl.05) e, após regular instrução, foi julgada procedente para condenar o réu nas sanções ao norte delineadas, em sentença datada de 28/09/2018 (fls. 79/94).

Às fls. 103/104, a Defensoria interpôs termo de apelação.

Em suas razões (fls. 106/110), requer a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas a autorizar uma condenação; b) a modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto; c) a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (fls. 111/117), o representante ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que o regime de cumprimento da pena seja readequado para o semiaberto, bem como que a prisão preventiva seja revogada.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou
¿pelo CONHECIMENTO do apelo, e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO
, nos termos acima esposados¿
(fls. 122/124) textuais.

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado) em 05 de novembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de prova para autorizar uma condenação, argumentando que,
verbis

¿inexistindo nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, vez que o acervo probatório da fase policial não foi confirmado em juízo, resta-nos, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, requerer seja reformada a sentença e que o apelante seja absolvido.¿

Adianto, que não assiste razão à defesa, nessa parte.

Com efeito, diferentemente do que afirma a defesa, os depoimentos prestados pelas vítimas, bem como pelo policial que prendeu o réu em flagrante na posse da
res furtiva
, são firmes e coesas, e foram confirmados em juízo, senão vejamos.

A vítima
Rayane de Souza Paiva
declarou, sob o crivo do contraditório que:
¿
Que eu estava saindo de casa no carro da minha irmã, porque íamos almoçar, mas aí ví que meu carro estava com o vidro quebrado (...); que meu carro estava na frente do prédio, e sem película (...) que a gente desceu do carro pra ver (...); que veio uma senhora falar que um rapaz tinha saído correndo levando umas coisas na mão (...); que minha irmã falou para eu olhar no porta malas, se não estava faltando nada (...); que eu vi que ele tinha levado o step, uma mercadoria de roupa, e um secador (...); que como eu não podia fazer nada na hora, peguei o carro e fui guardar lá dentro do estacionamento, devido ao vidro quebrado (...); e logo em seguida veio um rapaz correndo falando ¿olha senhora, pegaram ele, vai logo na delegacia¿, e assim eu fiz (...); que eu encontrei a polícia e o rapaz no meio do caminho, não Barão, e ele me encaminharam para a delegacia, e quando cheguei lá foi que eu identifiquei que eram minhas (...);
que recuperei minhas coisas (...); recebi tudo de volta, estava tudo com ele.¿
(fl. 57)

Como se vê, em que pese a vítima não estar presente na hora do furto, presenciou o réu Rafael na delegacia na posse dos bens que foram subtraídos do seu veículo, que por sua vez lhe foram devolvidos na integralidade.

A vítima
William Santos de Oliveira
, em juízo, informou que tem o costume de deixar o carro para lavar no mesmo lava jato há 02 (dois) anos, sem que nada, nunca, tenha acontecido com o seu veículo. Que havia deixado o carro no lava jato um dia antes do fato e ele ficou estacionado na rua, sendo que no final do dia, quando foi pegar o carro, verificou que o vidro da parte de trás do carona havia sido quebrado, e que tinha sido furtado uma caixa de som e uma caixa de ferramenta.

Enfatizou que o pessoal do lava jato falou que já era tarde demais quando viram, e ele conseguiu sair correndo, mas, no outro dia, ele voltou pra lá, e fez novamente a mesma ação, inclusive o carro da outra vítima estava estacionado no mesmo local que o seu carro.

Disse, também, que o seu prédio fica ao lado do lavo a jato, e o chamaram para comparecer no local do furto no dia seguinte do corrido, avisando que haviam prendido um rapaz fazendo a mesma ação e com características muito iguais.

Afirmou, inclusive, que o seu veículo estava exatamente no mesmo local do veículo que teve o vidro quebrado no dia seguinte.

Extrai-se, portanto, que o réu, ora apelante, utilizou-se do mesmo
modus operandi
para praticar as duas ações delitivas.

O Policial Militar
Alberto Pinheiro de Souza
, testemunha compromissada, enfatizou, sob o crivo do contraditório, que (fl. 57):
¿Que é policial militar; que foi acionado via CIOP; que lembra que foi o réu presente que foi preso (...); que chegaram na prisão por meio de populares que já havia detido o acusado (...); que a prisão tinha sido por furto de uns materiais de um veículo, e a vítima se encontrava no local (...).¿

Marcelo George Silva de Souza,
também policial, descreveu, em juízo (fl. 57) que, a polícia foi acionada para resolver uma situação de furto. Que quando chegaram ao local, o acusado, ora apelante Rafael já havia sido preso por populares. Que se encontrava amarrado e, no local, outro indivíduo estava com uma sacola contendo a
res furtiva
(pneu e outras coisas mais). Que a vítima deste dia (dia do furto) recuperou a integralidade dos bens, diferente da vítima da véspera.

Corroborando as provas judiciais já aqui demonstradas, há o depoimento, em sede policial, da testemunha ocular, sr.
Valdecy Miranda
, proprietário do lava jato que ficava em frente ao local onde os automóveis estavam estacionados, que por sua vez, reconheceu o réu como o autor dos dois furtos, enfatizando, ainda, ter sido ele (testemunha) um dos responsáveis pela perseguição e detenção do réu, ora apelante Rafael na posse dos bens subtraídos do interior do veículo da vítima Rayane (fl.08 - apenso).

Como se vê, a mera alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas citadas, especialmente das testemunhas ao norte mencionadas, que colocam o apelante na cena do crime, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Ademais, não há de se esquecer, também, que nos crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria sem deixar testemunhas do fato, confere-se especial relevância e credibilidade à palavra da vítima, sobretudo, se esta, de forma coerente e harmônica, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, narra o fato e reconhece o autor do crime.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime imputado ao réu, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

A par disso, ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, uma vez que sequer arrolou qualquer testemunha em seu favor.

Observa-se, portanto, que a tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Assim, inviável a absolvição pleiteada.
2.
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Entende a defesa que, o juízo
a quo
foi extremamente rigoroso quando da aplicação do regime inicialmente fechado, mesmo tendo a pena sido fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, o que justificaria, em tese, o regime aberto, ou mesmo o semiaberto.

Adianto, que não assiste razão a defesa
.

Ao fixar o regime para cumprimento da pena, assim declarou o magistrado
a quo
:
¿Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o
cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser no regime fechado, em virtude da reincidência e dos antecedentes do réu.¿

Pois bem.

Conforme constatado na sentença, ao apelante foi fixada pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como o pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias multa, sendo-lhe fixado o regime fechado em razão de duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado ao tempo do crime, no âmbito dos processos de nº 0000337-33.2006.8.14.0006 e 0017643-20.2006.8.14.0401, cujas penas foram extintas no ano de 2015, nos autos de execução nº 0001428-45.2008.8.14.0401, o que lhe impõe a reincidência, bem como possuir maus antecedentes decorrentes de nova condenação nos autos de nº 0024681-38.2017.8.14.0401, transitada em julgado em agosto de 2018.

Sobre a possibilidade de um condenado reincidente iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a quatro anos em regime fechado, necessário observar o entendimento sumular de nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula nº 269/ STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Como visto, segundo a citada súmula, afigura-se possível a adoção do regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP
, não sendo esta a hipótese retratada nos autos.

Traz-se à colação, ao ensejo, precedentes do STJ e desta segunda Turma de Direito Penal:
STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. (...) REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) Como é cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269/STJ. 5. No presente caso, o envolvido - que pleiteia a fixação de regime inicial aberto -, além de reincidente, possui maus antecedentes, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea tanto para a imposição do regime prisional fechado quanto para a não concessão de substituição da pena. Não obstante, tendo as instâncias ordinárias fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena - quando o adequado seria o regime fechado - este deve ser mantido, em razão da vedação à reformatio in pejus, porquanto ausente recurso ministerial. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1573086 SP 2019/0260632-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)
TJPA:APELAÇÃO PENAL FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CP. 1) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIMENTO. reincidência e valoração desfavorável das circunstâncias judiciais que justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que o quantum da pena seja inferior a quatro anos. inaplicabilidade da súmula nº 269 do STJ. precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02646395-32, 215.761, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Nesse contexto, imperioso reconhecer que a reincidência delitiva e a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais (maus antecedentes), mostram-se justificativas idôneas para imposição do regime inicial fechado, inobstante o quantum da pena corporal ser inferior a quatro anos, razão porque não merece prosperar o pleito recursal de modificação de regime, mantendo-se o regime fechado fixado na sentença guerreada.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, ressalto a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos

É o voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator